Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADA PELA CONDUÇÃO DO VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA COLHIDA EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O teste do etilômetro é hábil a indicar a alteração da capacidade psicomotora do acusado, em razão da ingestão de bebida alcoólica acima dos limites legais para a condução de veículo automotor, porém, a prova produzida em Juízo não elucidou se, de fato, era o réu quem estava na condução do veículo que, em razão da colisão com outro automóvel, ensejou o acionamento da polícia militar.
2. Não havendo prova segura, colhida em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, de que o apenado encontrava-se, sob efeito de álcool e sem a devida habilitação, na direção de veículo automotor, mostra-se inviável condená-lo como incurso no delito do artigo 306, § 1o, inciso I c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do princípio do “in dubio pro reo”.
3. Recurso desprovido.